Tribunal: TJMT
Processo: 1002763-66.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002763-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JHONATAN PEREIRA DE AQUINO - CPF: 052.121.791-14 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. VIOLAÇÕES REITERADAS DA ÁREA DE INCLUSÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA DESLOCAMENTOS. INTERRUPÇÃO DO CÔMPUTO DA PENA. FIXAÇÃO DE NOVA DATA-BASE.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto por sentenciado contra decisão que, após audiência de justificação, reconheceu a prática de falta grave em razão de
inúmeras
violaçõ
es ao monitoramento eletrônico
, declarou a interrupção do cômputo do tempo de cumprimento da pena no referido período, fixou nova data-base e manteve o regime semiaberto.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se as reiteradas violações da área de inclusão do monitoramento eletrônico, ainda que justificadas por alegada atividade de qualificação profissional, configuram falta grave apta a ensejar a interrupção do cômputo da pena e a fixação de nova data-base para benefícios executórios.

III. Razões de decidir

O conjunto fático é incontroverso quanto à ocorrência de
cinquenta e uma
violações ao monitoramento eletrônico, consistentes em saídas não autorizadas da área de inclusão ao longo de aproximadamente três meses, o que evidencia reiteração e não episódio isolado.

O monitoramento eletrônico, quando imposto como condição do regime semiaberto, integra o conteúdo obrigatório da execução penal e constitui instrumento essencial de fiscalização, impondo ao apenado o dever de observar rigorosamente os limites fixados.

O descumprimento voluntário das condições impostas, sem prévia autorização do Juízo da execução, caracteriza falta disciplinar de natureza grave, não sendo lícito ao apenado gerir unilateralmente as condições do regime.

A alegação de deslocamentos para fins de qualificação profissional não afasta a falta grave, pois eventual finalidade lícita não autoriza o descumprimento das condições estabelecidas, que somente podem ser alteradas mediante autorização judicial.

O art. 6º da Resolução CNJ nº 412/2021 condiciona o cômputo do período de monitoramento eletrônico ao regular cumprimento das condições impostas, de modo que o período de descumprimento não pode ser considerado como tempo efetivo de pena cumprida.

A interrupção do cômputo da pena e a fixação de nova data-base constituem efeitos legais da falta grave, conforme
orientação da Súmula 534 do STJ
.

A manutenção do regime semiaberto, apesar do reconhecimento da falta grave, revela aplicação proporcional e individualizada da execução, mitigando a regressão de regime, sem afastar as demais consequências jurídicas do descumprimento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido
, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
:
“1.
O descumprimento reiterado das condições do monitoramento eletrônico, com saídas não autorizadas da área de inclusão, configura falta grave na execução penal.

2
.
O período em que o
apenado viola
as condições do monitoramento eletrônico
,
não pode ser comput
ado como tempo de pena cumprida
.
3.
A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para progressão de regime, impondo a
fixação de nova data-base, conforme a Súmula 534 do STJ.
4.
A manutenção do regime semiaberto, por razões de proporcionalidade, não afasta os efeitos jurídicos decorrentes do reconhecimento da falta grave.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1002763-66.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: JHONATAN PEREIRA DE AQUINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo
em
execução interposto
por
JHONATAN PEREIRA DE AQUINO

contra decisão

proferida pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Jaciara
,
nos autos do executivo de pena n
.

2000034-64.2019.8.11.0010
(SEEU)
,
que
, após audiência de justificação, reco
nheceu a prática de falta grave,
consubstanciada em violações do monitoramento eletrônico, determinando a interrupção do cômputo do tempo de cumprimento da pena no período das infrações e a fixação de nova data-base, mantendo o regime semiaberto
(ID
342510850
– fls. 368).

O agravante

JHONATAN PEREIRA DE AQUINO

sustenta que
a decisão seria contraditória, pois
o Juízo de origem

acolheu a justificativa apresentada, mas
aplic
ou
consequências próprias do reconhecimento de falta grave.

Aduz que a modificação da data-base somente é admitida nas hipóteses legalmente previstas, dentre elas a prática de falta grave formalmente reconhecida, o que, segundo afirma, não teria ocorrido no caso concreto.

Requer
o provimen
to do recurso, a fim de que seja afastada

a determinação de

interrupção do cumprimento da pena e a alteração da data-bas
e
(ID.
342510850

– fls.
381
).

Nas contrarrazões,

a
2
ª Promotoria de Justiça
DE JACIARA

pugna pelo desprovimento
(ID.
342510850

– fls.
400
).

A

i.
13ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, também
exarou
parecer
pelo desprover recursal
(ID
346970390
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Compulsando
os autos d
o PEP
n.
2000034-64.2019.8.11.0010
(SEEU), verific
a-se
que o agravante cumpre pena total de
8
(oito) anos,
8 (oito) meses e 3 (três) dias de
reclusão, atualmente em regime semiaberto,
em razão de condenaç
ões
pelos crimes de
furto, ameaça e entrega
de
direção de veículo a pessoa não habilitada.

Durante o
cumprimento da pena em regime semiaberto
com monitoramento eletrônico
,
foram registradas 51 (cinquenta e uma) violações
,
do tipo “INC - área de inclusão”,
no período compreendido entre

24.5.2025
e
18.8.2025
,
consistentes no afastamento do perímetro fixado para permanência e/ou recolhimento
, conforme relatório constante nos autos
do executivo de pena
(mov. 229.1).

Instado a se manifestar em audiência de justificação, o agravante alegou que os deslocamentos decorreram de atividade voltada à sua qualificação profissional
[
aprendizagem para condução de caminhão
]
, com vistas à alteração da categoria da CNH
(mov. 231.1).

O Juízo da
E
xecução
não acolheu a justificativa do
agravante
,
reconheceu a prática de falta grave, declarou a interrupção do cumprimento da pena no período das violações e fixou nova data-base, mantendo o regime semiaberto
,
nos seguintes termos:

“(...)

Analisando as informações constantes nos autos, é possível verificar a ocorrência de inúmeras violações no monitoramento eletrônico do reeducando JHONATAN PEREIRA DE AQUINO
(
seq.
229).

Nota-se, que foram verificadas 51 (cinquenta e uma) violações de INC, ou seja, violações por estar fora da área de inclusão, as quais ocorreram do dia 24.05.2025 a 18.08.2025.

Sendo colhida a justificação do condenado em audiência, constato que
as justificativas não podem ser acolhidas
, tendo em vista que
o mesmo
tinha ciência das condições para o cumprimento de sua pena, bem como o dever de comunicação de qualquer alteração ao Juízo, o que não foi cumprido.

Percebe-se que o reeducando vem comparecendo mensamente em Juízo.

Desta forma,
RECONHEÇO a ocorrência da falta grave
considerando as violações na tornozeleira eletrônica do reeducando JHONATAN PEREIRA DE AQUINO e DECLARO a interrupção do cumprimento de sua pena o lapso temporal compreendido entre o dia 24.05.2025 a 18.08.2025.

Ressalto, ainda, que em que pese o reconhecimento da falta grave, considerando que não há informação de prática de novos crimes, CONCEDO ao reeducando a oportunidade de dar continuidade ao cumprimento da pena em regime semiaberto, com fixação de nova data-base 18.08.2025.
(
...)”

(ID.
342510850 – fls.
368)
grifado
.

Contra essa decisão, o agravante interpôs o presente agravo em execução,
sustentando, em síntese, que a decisão seria contraditória e que a modificação da data-base somente é admitida nas hipóteses legalmente previstas, dentre elas a prática de falta grave formalmente reconhecida, o que, segundo afirma, não teria ocorrido no caso concreto, razão pela qual requer o afastamento das consequências impostas.

R
azão
não
lhe
assiste
.

Inicialmente, importante
esclarece
r que
, diversamente
do que
sustenta a Defesa,
o Juízo da
E
xecução não acolheu a justificativa
apresentada, tendo reconhecido
expressamente a prática de falta grave

em razão das violações ao monitoramento eletrônico.

Afastada essa premissa recursal, passa-se à análise do contexto fático que embasou a decisão.

O
s elementos constantes dos autos demonstram que

houve
cinquenta e uma

violações ao monitoramento eletrônico ao long
o de aproximadamente
3
(três) meses
.

A reiteração demonstra conduta incompatível com a disciplina própria do regime semiaberto, caracterizando descumprimento das condições impostas.

A execução penal é regida pelo princípio da legalidade e pela necessária disciplina do regime (
LEP,
arts
. 38 e 39
).

O monitoramento eletrônico, quando imposto como condição, integra o conteúdo obrigatório da execução e constitui instrumento essencial de fiscalização.

O respeito às delimitações territoriais fixadas não é faculdade do apenado, mas dever objetivo.

Ressalta-se que
o agravante

não alegou falha técnica do equipamento, erro de rastreamento ou defeito no sistema eletrônico. Ao contrário, reconhece que os deslocamentos ocorreram, sustentando que foram realizados para fins de qualificação profissional.

Tem-se, portanto, deslocamentos voluntários e deliberados, realizados fora da área de inclusão sem prévia autorização judicial.

Ainda que a finalidade invocada seja lícita, eventual interesse profissional não autoriza o descumprimento unilateral das condições impostas na execução penal.

Qualquer ampliação da área de circulação exige prévia autorização do Juízo da execução.

Permitir o contrário equivaleria a transferir ao apenado a gestão das condições do regime, esvaziando o controle jurisdicional da execução.

Logo, a justificativa apresentada não afasta a configuração da falta grave.

Quanto à interrupção do cômputo da pena no período das violações, a medida mo
stra-se juridicamente adequada.

O art. 6º da Resolução nº 412/2021 do CNJ dispõe que
:

“O período durante o qual a pessoa estiver submetida ao monitoramento eletrônico nos casos de saída antecipada ou em substituição à privação de liberdade em estabelecimento penal,
com regular cumprimento das condições impostas,
será considerado como tempo de cumprimento de pena, assegurando que o período total de sua
aplicação não exceda o tempo para cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime.”

(grifado)

A
contrario
sensu
, o período em que o apenado descumpre tais
condições
,
não pode
ser computado como lapso executório válido.

O tempo de pena somente se considera regularmente cumprido quando há submissão e
fetiva às exigências do regime, não havendo
falar em cômputo legítimo quando há afastamento reiterado das regras fixadas.

A interrupção determinada pelo Juízo de origem, portanto, não constitui sanção autônoma, mas consequência jurídica lógica do descumprimento das condições do regime.

De igual modo, a fixação de nova data-base decorre do reconhecimento da falta grave, em conformidade com a orientação consolidada na Súmula 534 do STJ, segundo a qual a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para progressão de regime, reiniciando-se a partir do cometimento da infração.

Trata-se de consectário legal da conduta infracional, e não de penalidade adicional.

C
umpre destacar que
a

circunstância de ter sido mantido o regime semiaberto não implica inexis
tência de infração disciplinar.

A opção por não regredir o regime decorreu de juízo de proporcionalidade
, notadamente pela ausência de notícia de cometimento de novo delito, o que revela ponderação na individualização da execução, mas não afasta os efeitos
jurídicos próprios da falta grave reconhecida
.

Diante desse contexto, a
decisão recorrida revela-se fundamenta
da, proporcional e alinhada à jurisprudência
, razão pela qual deve ser mantida.

A
o caso,
aplicáveis
os seguintes
julgado
s recentes
deste e. Tribunal em caso
s

semelhantes
:

“
(...)
O descumprimento reiterado das condições impostas no regime semiaberto com tornozeleira eletrônica — incluindo saídas não
autorizadas do domicílio e ausência de recarga do equipamento — caracteriza falta grave nos termos do art. 50, VI, c/c art. 39, V, da LEP.
(...)

O comportamento do apenado revela falta de autodisciplina e comprometimento com a execução penal, o que evidencia ausência do requisito subjetivo necessário à concessão da progressão de regime.

A manutenção do regime semiaberto, sem regressão, demonstra ponderação judicial quanto à ausência de novos delitos e à existência de vínculo empregatício, mas não elide os efeitos da falta grave sobre a data-base para benefícios futuros. (...)”

(N.U 1014981-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2025,
publicado
no DJE 05/08/2025
)

“(...)

5
. Conforme o art. 6º da Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça, o período de monitoramento eletrônico somente será computado como tempo de pena cumprida quando houver regular observância das condições impostas, justificando-se a interrupção do cumprimento da pena no período em que o monitoramento esteve desativado.

6. A falta grave interrompe a contagem do prazo para obtenção de benefícios, não se tratando de sanção autônoma, mas de efeito legal da conduta infracional, conforme Súmula 534 do STJ.

7. O acolhimento parcial da justificativa, com manutenção do regime semiaberto, representa uma mitigação das consequências da falta grave, evitando-se a regressão para o regime fechado, mas não afasta as demais consequências jurídicas deco
rrentes da conduta infracional.
(...)”
(N.U 1035011-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026,
publicado
no DJE 13/02/2026)

Ante o exposto, conhecida

a pretensão de reexame,
e
, no mérito
,
RECURSO DE AGRAVO E
M
EXECUÇÃO
DES
PROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026